Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. INOCORRENTE. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR. CONFIGURADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. LEI REVOGADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO STF. REPERCUSSÃO GERAL 632853/CE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de violação do princípio da publicidade pela banca examinadora não foi arguida em primeira instância, não podendo ser analisado no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. Não há que se falar na ilegitimidade passiva da entidade contratante, tendo em vista que é o contratante da banca examinadora, e, portanto, a responsável por ilegalidade ou abuso de poder eventualmente constatado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
2.1. Resta ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que atua apenas como executora do contrato. Precedentes. Ilegitimidade passiva declarada de ofício.
3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).
4. Questões relativas ao mérito administrativo, como é o caso dos critérios adotados por banca examinadora de concurso para a correção de questões e atribuição de pontuação, não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à legalidade ou abuso.
5. Restando demonstrado que o autor não pretende questionar a compatibilidade da questão com o edital do certame, mas sim o mérito da própria correção do item, fica afastada a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário.
6. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva da entidade contratante rejeitada. Ilegitimidade passiva da banca examinadora declarada de ofício. Na extensão recurso não provido. Sentença mantida.